Tribunal: TJBA
Processo: 8004212-20.2024.8.05.0244
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8004212-20.2024.8.05.0244 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: REGIANE VIEIRA GIMENES Advogado(s): MABIANNE GUIRRA PIMENTEL RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros Advogado(s): ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RATIFICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS NA JUSTIÇA FEDERAL. VALIDADE DA PROVA PERICIAL. SEQUELAS PERMANENTES. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI N.º 8.213/91 PREENCHIDOS. TERMO INICIAL FIXADO NO DIA SUBSEQUENTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. TEMA 862 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 111 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Compete à Justiça Estadual o julgamento das ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. 2. É válida a prova pericial produzida perante Juízo inicialmente incompetente, quando inexistente prejuízo às partes e ratificados os atos processuais, nos termos do art. 64, § 4.º, do CPC. 3. Comprovadas a qualidade de segurado, a ocorrência de acidente de trabalho, o nexo causal e a existência de sequelas permanentes que implicam redução da capacidade laborativa, é devida a concessão do auxílio-acidente, conforme art. 86 da Lei n.º 8.213/91. 4. A constatação de incapacidade total e permanente abrange, por consequência lógica, a redução da capacidade para a atividade habitualmente exercida. 5. O termo inicial do auxílio-acidente deve ser fixado no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença acidentário, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 862. 6. Honorários advocatícios fixados sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 do STJ. Remessa necessária conhecida e sentença mantida. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n.º 8004212-20.2024.8.05.0001, em que figura como remetente o Juízo de Direito da Vara de Acidente de Trabalho da Comarca de Eunápoles, e interessados o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social e REGIANE VIEIRA GIMENES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em INTEGRAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça